Tribunal: TJDFT
Processo: 0711901-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711901-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER REU: EBO ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA, JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA, VANDA LUCIA RODRIGUES FELIX, PAULO CESAR FELIX D E C I S Ã O No ID 42898259, os executados noticiaram o depósito em juízo do valor remanescente do presente cumprimento de sentença, o qual está demonstrado pelos IDs 42898266 e 42898267. Intimado a se manifestar, o exequente se pronunciou nos seguintes termos: “ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, vem à presença de V. Exa., por seu procurador infra-assinado, dizer que o valor depositado quita a totalidade do cumprimento, ficando requerida sua extinção com a transferência da totalidade do valor para a conta da exequente via OFICIO/ALVARÁ, cujos dados bancários seguem abaixo.” (ID 42947456). Portanto, efetuado o pagamento pelos executados do débito objeto do presente cumprimento de sentença, com o qual concordou o exequente, a extinção do feito em virtude da satisfação da obrigação, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil, é medida que se impõe. Forte nesses argumentos, extingo o feito com fundamento no inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil. Custas remanescentes pelos executados. Expeça-se o necessário para o levantamento do valor depositado em favor do exequente, observando-se os dados bancários informados no Id 42947456. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora